Tribunal: TJPA
Processo: 0005416-42.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005416-42.2012.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES PÚBLICO E PRIVADO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas – SINSEPPAR e pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em ação ajuizada contra a Unimed Sul do Pará e o Município.

2.

Os embargantes alegam omissões quanto à responsabilidade solidária, fixação de juros e correção monetária e condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática omitiu-se quanto:

(i) à natureza solidária ou subsidiária da responsabilidade entre os réus;
(ii) ao termo inicial e índice de correção monetária e juros de mora;
(iii) à distribuição das custas e honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade entre Município e Unimed Sul do Pará é solidária, diante da relação de consumo existente, nos termos da legislação consumerista.
5. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), com observância das regras do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e da EC nº 113/2021.

6. Devido ao parcial provimento da apelação, foi afastada a sucumbência recíproca, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação, exclusivamente aos réus vencidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade entre os entes demandados em relação de consumo é solidária. 2. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento da indenização por dano moral. 3. Não subsiste sucumbência recíproca quando há acolhimento parcial do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54 e 362; Tema nº 905/STJ; STF, Rcl 19240 AgR/RS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO para suprir as omissões
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS – SINSEPPAR
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da Decisão Monocrática de Id. 20344761 que deu provimento parcial ao recurso do recorrente para fixar indenização a título de danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de restituição de valores ajuizada em desfavor do
UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas - Sinseppar, em suas razões recursais (id. 21104794), sustenta omissões do julgado no afastamento da sucumbência recíproca, na disposição sobre a modalidade de responsabilidade solidária e dos juros e correções legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Já o Município de Parauapebas, em seus aclaratórios (id. 21637274), levantou a omissão da decisão monocrática no ponto referente ao tipo de responsabilidade, se subsidiária ou solidária, e, no ponto referente a não caracterização da sua responsabilidade civil.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

De acordo com certidão de id. 21866529, não foram ofertadas as contrarrazões recursais pelos embargados.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço dos embargos de declaração ofertados pelas partes, pelo que passo as suas análises em conjunto.

Com relação a omissão da decisão monocrática no ponto referente ao tipo de responsabilidade, se solidária ou subsidiária, levantado em ambos os recursos, firmo o convencimento que ao caso deve ser aplicada a responsabilidade solidária entre o Município de Parauapebas e a Unimed Sul do Pará Cooperativa de Trabalho Médico por tratar-se de discussão referente ao direito do consumidor, onde na legislação consumerista, a interpretação contratual deve se dar de maneira mais favorável ao consumidor.

No ponto referente a omissão do julgado na fixação da correção monetária e juros de mora, igualmente, tem razão o recorrente.

No que concerne ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária relativa aos danos morais, tem-se que deve ser utilizada a data do arbitramento para a correção monetária, conforme Súmula 362 do STJ, e a partir do evento danoso para os juros de mora, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

Destaco que deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso (Súmula n.º 54/STJ), calculados pela taxa SELIC no período de janeiro de 2003 a junho de 2009, e segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período de julho de 2009 a dezembro de 2021 (Tema n.º 905 do STJ).

Já a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme preconiza o art. 3º da EC n.º 113/2021.

Por fim, com relação a condenação em custas e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso de apelação, onde foi julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, hei por bem em reformar a sucumbência recíproca disciplinada na sentença de 1º grau, cabendo, portanto, a condenação em 10% (dez por cento) sobre a condenação unicamente para os recorrentes Município de Parauapebas e Unimed Sul do Pará – Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do art. 85, §º 2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO PARA SUPRIR A OMISSÕES LEVANTADAS,
nos termos do voto do relator.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025